Tribunal: TJDFT
Processo: 0724846-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724846-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Apelante/Executada, GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face do acórdão n.o 1623198 (ID 40203620), proferido por esta Terceira Turma Cível nos autos de embargos à execução (relativos à execução n.o 0712206-06.2018.8.07.0001), movidos em face do Apelado/Exequente BANCO DO BRASIL S/A, que negou provimento ao recurso de apelação, com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO VERIRIFCADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MORA. AFASTAMENTO. NÃO CONSTATADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas instrumentalizadas através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito industrial, com o fim de obter insumo para a atividade de indústria, para propiciar lucro. 1.1. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do setor industrial, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito para aquisição de maquinário e equipamentos, não se qualificar como consumidor final. 2. A dívida inscrita na cédula de crédito industrial, objeto da ação, deverá ser executada naqueles autos de execução de título extrajudicial, de acordo com os parâmetros definidos na coisa julgada feita na ação revisional de contrato bancário, conforme a respectiva sentença e acórdão transitados em julgado, não havendo, portanto, falar em dupla condenação da devedora. 3. O artigo 394 do Código Civil estabelece que "considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e na forma que a lei ou a convenção estabelecer.". 3.1. A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.061.530-RS), admite a elisão da mora do devedor, nas hipóteses de cobrança de encargos considerados abusivos no período da normalidade contratual, nos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, com a exceção de cédulas de crédito, rural, industrial, bancária e comercial. 3.2. O caso em apreço não se adequa às circunstâncias do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e, constatada a inadimplência contratual da devedora, não havendo situações capazes de elidir a mora, não há razão para afastar a caracterização da mora. 3.3. A tese da devedora está lastreada exclusivamente no suposto afastamento da mora pelo ajuizamento da ação revisional, sem ter comprovado a inexistência da mora pelo pagamento das parcelas devidas por disposição da cédula de crédito bancário, exigência do art. 373, II, do CPC. 4. Nos termos do artigo 784, §1o do CPC, a propositura de processo de conhecimento a respeito do débito constante no título executivo não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento, não ensejando a instauração do processo, por si só, a perda dos pressupostos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1623198, 07248464120188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 40707208), a Embargante alega que o voto condutor do acórdão embargado está em contradição com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a prestação de serviços bancários se encontra regida pelas normas de proteção ao consumidor e que, no presente caso, é plenamente cabível o enquadramento das instituições financeiras, prestadoras de serviços, na conceituação de fornecedor, bem como, do embargante na conceituação de consumidor. Alega não ser razoável afastar a aplicação das regras consumeristas, tão somente, por tratar-se de pessoa jurídica, devendo-se levar em conta a condição de vulnerabilidade da embargante frente a instituição financeira. Sustenta que, uma vez reconhecida a incidência do regramento consumerista aos autos, plenamente cabível o afastamento da mora, vez que é medida que se impõe em casos em que resta caracterizada a abusividade dos encargos contratuais, conforme ocorreu em relação à cédula de crédito que o embargado deseja executar. Pede a descaracterização da mora em razão cobrança de encargos abusivos durante o “período da normalidade” contratual. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para se manifestar sobre a matéria deduzida, para fins de prequestionamento. Intimado para apresentar contrarrazões recursais, o Embargado/Apelado apenas registrou ciência do ato de intimação (ID 40799234). É o relatório. Os aclaratórios são tempestivos, entretanto, não devem ser conhecidos. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. No caso em questão, não foi apontada qualquer obscuridade, ou mesmo contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual. Pretende a Embargante rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, conforme se observa da ementa acima colacionada. Reafirma-se que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. A título de esclarecimento, destaco que, ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, a qual requer a manifestação do Juízo ad quem sobre a matéria deduzida, qual seja, a aplicabilidade do CDC ao caso e o afastamento da mora, as razões de decidir estão devidamente delineadas na fundamentação e na ementa do acórdão embargado, o que evidencia o não cabimento do presente recurso. Acrescento que não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC. Aliás, para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC. Nessa ordem de ideias, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. Por tais considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, por ausência da fundamentação adequada delineada no art. 1.022 do CPC, tornando-o inadmissível, bem como impassível de ser sanado, nos termos do art. 932, III e parágrafo único, do CPC. Brasília, 29 de dezembro de 2022 00:20:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador